Tribunal: TJES
Processo: 0007219-04.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007219-04.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO JUNIOR RIBEIRO FONTES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANTE PROVA ILEGÍTIMA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL SOMENTE APÓS O TÉRMINO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade das provas obtidas. É cediço que eventual nulidade do interrogatório realizado na fase inquisitorial demanda, precipuamente, a comprovação do efetivo prejuízo pela parte interessada, bem como não há obrigatoriedade dos indiciados serem acompanhados por defensor nas diligências efetuadas no inquérito policial. Precedente. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de fundamentação na pronúncia. Verifica-se que a sentença enfrentou todos os argumentos trazidos nas peças defensivas ao constatar os indícios de autoria e a certeza da materialidade do delito, não podendo falar em ausência probatória quanto ao crime de homicídio consumado. Ademais, a apreciação pormenorizada da ação do recorrente demanda exame aprofundado das provas, que é vedado nesta fase preliminar do rito do júri. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia finaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria. Precedente.

4. No caso, a materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Diagramas do Corpo e Laudos de Exame de Armas de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão.

5. Quanto a autoria, em que pese o recorrente JOSÉ ROBERTO tenha apresentado versões distintas na delegacia, e em juízo, sobre a dinâmica dos fatos, a nova versão do recorrente sob o crivo do contraditório, na tentativa de livrar os demais recorrentes das acusações, não encontra respaldo nas demais provas produzidas, na medida em que, as armas encontradas na residência dos demais corréus, são compatíveis com as utilizadas no dia do crime, consoante laudos anexados aos autos.

6. Nessa esteira, percebe-se que o conjunto probatório converge com a acusação, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação dos recorrentes nos fatos.

7. Das provas até então colhidas, extraem-se indícios de que os recorrentes teriam praticado o delito por motivo fútil, já que, em tese, mataram o ofendido em razão da rivalidade entre facções rivais, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida com disparos de armas de fogos, no momento em que pilotava uma motocicleta.

8. Havendo fundados indícios de presença das qualificadoras da maneira como descrito na denúncia, não há razão para reforma da decisão de pronúncia, devendo tais teses, serem colocadas à apreciação do Conselho de Sentença. Precedente.

9. No tangente ao pleito de fixação de honorários advocatícios do dativo, já restou decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça que aludido arbitramento somente é cabível ao final da fase de conhecimento do primeiro grau. Precedente.

10. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007219-04.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTO JUNIOR RIBEIRO FONTES, MARCOS VINICIUS SANTANA PEREIRA, JOSE ROBERTO TEODORO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por MARCOS VINÍCIUS SANTANA PEREIRA, JOSÉ ROBERTO TEODORO e ROBERTO JÚNIOR RIBEIRO FONTES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 382/384), que os pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe, e com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em concurso de pessoas (art. 29, CP), com relação a JOSÉ ROBERTO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA FACE ILEGITIMIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, aduz o recorrente JOSÉ ROBERTO TEODORO, que a sentença de pronúncia é nula, em razão da ilegitimidade das provas obtidas, pois foi interrogado na esfera policial (fls. 61 e 180/183) sem a presença de advogado.

Contudo, é cediço que eventual nulidade do interrogatório realizado na fase inquisitorial demanda, precipuamente, a comprovação do efetivo prejuízo pela parte interessada, bem como não há obrigatoriedade dos indiciados serem acompanhados por defensor nas diligências efetuadas no inquérito policial.

Nesse mesmo sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório" (STJ; AgRg-REsp 2.002.325; Proc. 2022/0144870-7; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023)

Nesse passo, rejeito a presente preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA FACE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

No que concerne a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia suscitada por ROBERTO JÚNIOR RIBEIRO FONTES (fls. 449/454), ante a ausência de fundamentação, verifico que a mesma enfrentou todos os argumentos trazidos nas peças defensivas ao constatar os indícios de autoria e a certeza da materialidade do delito, não podendo falar em ausência probatória quanto ao crime de homicídio consumado.

Ademais, a apreciação pormenorizada da ação do recorrente demanda exame aprofundado das provas, que é vedado nesta fase preliminar do rito do júri.

Logo, a sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, não havendo respaldo as alegações da defesa de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, o que não enseja a nulidade da sentença.

Pelo que, rejeito a preliminar suscitada, e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

Em razões de folhas 399/414, o recorrente MARCOS VINÍCIUS SANTANA PEREIRA pleiteia sua impronúncia, em razão da insuficiência probatória, bem como o arbitramento dos honorários de advogado dativo, em sede recursal.

Por sua vez, o recorrente JOSÉ ROBERTO TEODORO, às folhas 416/424, pugna pelo afastamento das qualificadoras, a desclassificação para o crime de homicídio simples, e o arbitramento dos honorários de advogado dativo, em sede recursal.

Já o recorrente ROBERTO JÚNIOR RIBEIRO FONTES (fls. 449/454), limitou-se a requerer sua impronúncia, por insuficiência probatória.

Resumidamente, narra a denúncia, que no dia 27 de fevereiro de 2014, no bairro Cristóvão Colombo, localizado no município de Vila Velha, JOSÉ ROBERTO TEODORO, vulgo "Beto ou Pezão", ROBERTO JUNIOR RIBEIRO FONTES, vulgo "Peéca" e MARCOS VINICIUS SANTANA PEREIRA, vulgo "Sorriso", em comunhão de desígnios delituosos, e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo, que portavam, sem autorização, e em desacordo com disposição legal e regulamentar, contra a vítima Flávio Rosa, vulgo "Armadão", que acarretaram-lhe a morte.

Extrai-se, ainda, que os denunciados estavam de "tocaia" no interior do veículo Grand Siena, de cor prata, que era conduzido por José Roberto, enquanto os acusados Marcos Vinicius e Roberto Junior ocupavam, respectivamente, os assentos do carona e traseiro, e estavam a espera do rival "Waguinho", que, também era traficante de drogas e líder da facção do bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES.

Contudo, no dia crime, a vítima apareceu guiando a motocicleta sozinho, ocasião em que foi notado e perseguido pelos denunciados, que o surpreenderam com os disparos efetuados por duas armas de fogo, sendo uma pistola 9mm e outra ponto 40.

Consta, por fim, que o crime foi motivado por rivalidade entre facções inimigas, que disputavam o movimento de tráfico de drogas naquela região, as quais os autores e a vítima pertenciam, tendo a vítima sua defesa dificultada, pois foi atacada sem prévia discussão, enquanto pilotava a motocicleta, e sem razão para esperar que fosse agredida.

Sobre a pronúncia, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que aludida decisão finaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.

A respeito dos pleitos de impronúncia apresentados pelos recorrentes MARCOS e ROBERTO, sob o argumento de insuficiência probatória tenho que, no presente caso, a materialidade do crime de homicídio restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico às folhas 47, Diagramas do Corpo às fls. 48/49, Laudos de Exame de Armas de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão às fls. 131/142 e fls. 168/171.

Quanto a autoria, verifica-se que, em que pese o recorrente JOSÉ ROBERTO tenha apresentado versões distintas na delegacia, e em juízo, sobre a dinâmica dos fatos, noto que a nova versão do recorrente sob o crivo do contraditório, na tentativa de livrar os demais recorrentes das acusações, não encontra respaldo nas demais provas produzidas, na medida em que, as armas encontradas na residência de MARCOS e ROBERTO, respectivamente, pistola calibre 9mm, marca Taurus, 0 TJJ68487, e pistola ponto 40), são compatíveis com as utilizadas no dia do crime, consoante laudos de folhas 131/142 e 168/171.

Nesta esteira, percebe-se que o conjunto probatório converge com a acusação, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação dos recorrentes nos fatos.

Indo adiante, não prospera o pedido de decote das qualificadoras, formulado por JOSÉ ROBERTO.

Das provas até então colhidas, extraem-se indícios de que os recorrentes teriam praticado o delito por motivo fútil, já que, em tese, mataram o ofendido em razão da rivalidade entre facções rivais.

Também há indicativo, de que os recorrentes se valeram de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida com disparos de armas de fogos, no momento em que pilotava uma motocicleta.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão as qualificadoras, quando manifestamente improcedentes:

“(...) IV - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Dessa forma, havendo fundados indícios de presença das qualificadoras da maneira como descrito na denúncia, não há razão para reforma da decisão de pronúncia, devendo tais teses, serem colocadas à apreciação do Conselho de Sentença.

No tangente ao pleito de fixação de honorários advocatícios do dativo, já restou decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 011160172125, de Relatoria do Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, em 16/02/2022, que aludido arbitramento somente é cabível ao final da fase de conhecimento do primeiro grau, ou seja, após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.